Tribunal: CARF
Processo: 10320.900845/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900845/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.063 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERENTES [SUCEDIDA
PELA NORSA REFRIGERANTES S/A, CNPJ 07.196.033/0049-42
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão de primeira instância que não se pronuncia sobre as questões
suscitadas pelo Contribuinte em manifestação de inconformidade, o que
caracteriza claro cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão prolatado pela 13a Turma da DRJ 06,
retornando o processo à origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada
pela Recorrente. Vencidos os Conselheiros João José Schini Norbiato (suplente convocado) e
Pedro Sousa Bispo (Presidente), que entendiam pelo sobrestamento do processo até julgamento
definitivo do PAF no 10480.724729/2018-19.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900845/2018-75
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-000.678,
proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[AUTO DE INFRAÇÃO]. IMPOSSIBILIDADE.
A constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento, da qual resultaram saldos devedores do IPI justifica o não-
reconhecimento do direito creditório, na integralidade, e a não-homologação das
compensações, nos termos da normatização dada pela RFB, que veda o ressarcimento a
estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI, cuja decisão definitiva possa alterar, total ou
parcialmente, o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório Eletrônico
de fl. 09, resultante da análise dos PER/DCOMP indicados no ato decisório, por
intermédio dos quais o estabelecimento matriz da pessoa jurídica retro identificada
pretendeu a extinção de débitos utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 2o
trimestre/2013 pelo estabelecimento detentor do crédito CNPJ no 06.272.199/0015-99,
no valor de R$290.557,80, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Da verificação da legitimidade e materialidade do crédito resultou o indeferimento do
direito creditório e a não-homologação das compensações declaradas a ele vinculadas,
fundamentando- se o ato nos seguintes termos:

O Termo de Informação Fiscal datado de 18/06/2018 anexo ao Detalhamento do Crédito
disponibilizado ao contribuinte e que acompanha e integra o despacho decisório
encontra-se anexado às fls. 213/299 dos autos, dá conta de que do procedimento fiscal
instaurado para verificação da exatidão das informações prestadas nos Pedidos de
Ressarcimento transmitidos relativos aos trimestres de apuração decorridos entre o
2o/2013 e o 1o/2017 resultou a constatação de irregularidades que culminaram na glosa
de créditos incentivados (originários da aquisição de kits contendo preparações dos
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

tipos utilizados para a elaboração de bebidas, da ZFM, fornecidos pela RECOFARMA)
e básicos (aquisições de bens de uso e consumo – manutenção e limpeza), considerados
indevidos, e, ainda, créditos recebidos em transferência de outras filiais e saída de
produtos com destaque a menor do IPI, que ensejaram a reconstituição da escrita no
período de 01/2013 e 12/2017 e a apuração de saldos devedores nos trimestres cujos
PER/DCOMPs aqui se analisa, nos termos da conclusão e apuração e a seguir
colacionados:

Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

Cientificada do Despacho Decisório em 22/08/2018 [fls. 1838], manifestou a
interessada a sua Inconformidade em 17/09/2018 [Termo de fl. 12], por intermédio do
arrazoado de fls. 14/75, sintetizado nos seguintes tópicos:
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

1.
DA TEMPESTIVIDADE
2.
DOS FATOS
3.
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS
E O PA N° 10480.724729/2018-19 E DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO
DESTE PA
4.
DA DECADÊNCIA;
5.
DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
6.
DA
NÃO
RESPONSABILIDADE
DA
REQUERENTE
(TERCEIRO
ADQUIRENTE
DO
CONCENTRADO)
POR
SUPOSTO
ERRO
NA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO
7.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS PARA BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS — DA ALÍQUOTA UTILIZADA PARA CÁLCULO DOS
CRÉDITOS DE IPI
8.
DA ILEGALIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO — DA FALTA DE
PROVAS
9.
DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
10.
DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DOS
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS BENEFICIADOS PELA
ISENÇÃO DO ART. 9o DO DL N° 288/67 - DA COISA JULGADA FORMADA NO
MSC N° 91.0047783-4
11.
DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À ISENÇÃO DO ART. 6° DO DL
N° 1.435/75
12.. DAS CONSIDERAÇÕES DE ORDEM POLÍTICA E ECONÔMICA FEITAS
PELA AUTORIDADE
13.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
14.
DOS
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DOS REFRIGERANTES
15.
DOS CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE
FILIAIS
16.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
17.
DO PEDIDO
Nestes termos vieram os autos a esta DRJ para julgamento.
Em síntese, é o relatório.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 16/06/2021,
conforme Termo de ciência de fls. 1860, apresentando o Recurso Voluntário na data de
29/06/2021, pugnando pelo provimento do recurso e o reconhecimento integral do crédito
pleiteado, pugnando, ainda pelo sobrestamento do feito até o julgamento do processo no, em que
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

se discute o auto de infração referente ao mesmo período e matérias discutidas nestes autos,
tendo em vista a relação de prejudicialidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito de IPI referente ao segundo
trimestre de 2013, no total de R$ 290.557,80, utilizado na compensação de débitos próprios
conforme PER/DCOMP vinculadas.
A Fiscalização, por meio de Despacho Decisório, não reconheceu o saldo credor
de IPI e, por consequência, não homologou as compensações vinculadas.
Referida decisão fundou-se no mesmo Relatório Fiscal que deu origem ao AI no
0440100.2018.00073 (PA no 10480.724729/2018-19), no qual a autoridade fiscal afastou a
alíquota de IPI utilizada para calcular os créditos fictos de IPI aproveitados no período de janeiro
de 2013 a dezembro de 2017, relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados para
bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com
matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na
fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI – portanto abarcando o período ora analisado.
O referido auto de infração glosou os créditos de IPI aproveitados no período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2017,relativos à aquisição de produtos que supostamente não
teriam sido utilizados diretamente na fabricação dos refrigerantes e, portanto, não se
enquadrariam no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Então, exigiu o IPI relativo àquele período que supostamente teria deixado de ser recolhido em
razão do creditamento.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, defendeu, em síntese, que o
saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos relativos à aquisição
da RECOFARMA de concentrados de bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca
de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na
Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI; tais
concentrados são beneficiados por suas isenções autônomas: art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do
RIPI/10. Pede, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do PA no 10480.724729/2018-
19, em que se discute o AI.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

Em síntese, a DRJ julga improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo-se o despacho decisório. Em síntese, a DRJ nega provimento à manifestação de
inconformidade por entender que já há decisão proferida pela DRJ nos autos do PA no
10480.724729/2018-19 (ainda que pendente de análise de Recurso Voluntário), em que se
discute o objeto do Auto de Infração resultante de auditoria fiscal interna para averiguar a
legitimidade de diversos pedidos de ressarcimento de créditos formulados pela Contribuinte.
Aduz que a compensação não pode prosperar em virtude de vedação expressa presente no art. 25,
da IN RFB no 1300/12 (art. 42, da IN RFB no 1717/17) . Indefere o pedido de sobrestamento do
feito até o julgamento final do PA no 10480.724729/2018-19, relativo ao AI, porque entende
inexistir normas que permitam o acolhimento do pedido.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente, pugna, em síntese, (i) pela nulidade da
decisão da DRJ tendo em vista que não foram analisados os argumentos preliminares e de mérito
narrados na manifestação de inconformidade, violando a sua legítima defesa; (ii) pelo o
sobrestamento do feito, em razão da relação de prejudicialidade com o processo no
10480.724729/2018-19; (iii) pela inaplicabilidade do art. 42, da In RFB no 1717/17; e (iv)
reporta-se aos demais argumentos da manifestação de inconformidade, pleiteando o provimento
do recurso e o reconhecimento integral do crédito pleiteado,.
Vejamos:
De início, avalia-se a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
Nesse ponto com a razão a Recorrente.
De fato a decisão da DRJ apenas analisou o pedido de sobrestamento do feito até
o julgamento do PA no 10480.724729/2018-19, explicitando que naqueles autos já fora prolatada
decisão pela DRJ, estando pendente de análise de Recurso Voluntário, devendo ser aplicado o
comando do art. 251, da IN RFB no 1300/12 (que se repete na IN RFB no 1717/17). Por fim
afasta as alegações de impossibilidade de exigência de multa de mora e correção monetária por
força do art. 100, do CTN.
Os demais argumentos preliminares e de mérito não foram avaliados pelo julgador
de primeiro grau, quais sejam:
- a decadência;
- a alteração de critério jurídico
- da não responsabilidade da requerente (terceiro adquirente do concentrado) por
suposto erro na classificação fiscal do concentrado
- da classificação fiscal dos concentrados para bebidas não alcoólicas — da
alíquota utilizada para cálculo dos créditos de IPI
- a ilegalidade do despacho decisório — da falta de provas

1 Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestrecalendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

- do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de concentrados para bebidas não
alcoólicas
- do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição dos concentrados para bebidas
não alcoólicas beneficiados pela isenção do art. 9o do dl n° 288/67 - da coisa julgada formada no
MS n° 91.0047783-4
- do direito ao crédito relativo à isenção do art. 6° do dl n° 1.435/75
- das considerações de ordem política e econômica feitas pela autoridade
- dos créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo de
industrialização dos refrigerantes
- dos créditos de ipi decorrentes das transferências entre filiais
A DRJ não enfrenta nem os argumentos preliminares, nem os de mérito.
Apenas se vale do fundamento de que a compensação não pode prosperar em virtude da vedação
expressa presente no art. 42, caput da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017, precedida pelo art. 25, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
que assim prescreve:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Assim, no seu entender, deve-se considerar que o exame das razões de mérito
quanto às glosas resultaria improfícuo, pois esbarra na vedação legal ao ressarcimento, que não
pode ser desobedecida pela autoridade administrativa, como antes referido. Aduz que a discussão
de mérito seguirá sendo enfrentada no processo administrativo que tem por objeto o auto de
infração, objeto do PA no 10480.724729/2018-19.
Ora, o fato de existir um outro processo administrativo, relativo ao auto de
infração em que se discute os mesmos argumentos do presente processo, não autoriza a DRJ a
não analisar os argumentos de mérito desenhados pela Contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, o que gera inegável violação ao exercício da legítima defesa e contraditório.
Desta forma, está claro que o acórdão da DRJ/RJ não analisou todos os
pontos controversos ventilados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade,
o que caracteriza evidente preterição do direito de defesa.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 106-000.678, prolatado
pela 13a Turma da DRJ 06, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/722.

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.063 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900845/2018-75

Por consequência, resta prejudicada a análise dos argumentos apresentados pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o acórdão prolatado pela 13a Turma da DRJ 06, retornando o processo à origem para novo
julgamento com a análise da manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 2041
DF CARF MF
Original